Tribunal: STF
Processo: HC 182968
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Progressão de regime. Supressão de instância. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 567.432, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente requereu, ao Juízo da execução, a progressão ao regime semiaberto. A análise do pedido, contudo, foi suspensa em virtude do início da implementação do “Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU como sistema de processamento de informações e da prática de atos processuais relativos à Execução Penal no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro” (e-doc. 11, p. 2). O término do processo de preparação e migração do acervo para o novo sistema foi prorrogado para o dia 31.03.2020.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, flagrante ilegalidade na manutenção do paciente em regime fechado. Para tanto, alega que ele tem direito à “progressão ao regime semiaberto desde 08/09/2019”. 
    5. Prossegue para ressaltar que “o Conselho Nacional de Justiça publicou a recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e aos Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do COVID-19 no âmbito do sistema de justiça penal e socioeducativo” e que, no momento, já existem “casos suspeitos em presídios do Estado do Rio de Janeiro”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que “seja determinada a progressão para o regime semiaberto ou para que cumpra sua pena na modalidade prisão domiciliar, nos termos da Lei n. 13.257/2016 e art. 117 da LEP”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As matérias suscitadas pela defesa nestes autos não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente que cumpre pena definitiva (cujo montante não foi informado nos autos) pelos crimes de associação para o tráfico, tentativa de homicídio qualificado, além de posse de arma de fogo de uso restrito. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judiciantes competentes. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator